Tribunal: TJBA
Processo: 8014685-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014685-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA OLIVEIRA BRANDAO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE ALEGAÇÃO E DOCUMENTOS DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação inequívoca da alegada hipossuficiência econômica. 2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte requerente ostenta natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios que revelem a incompatibilidade entre a situação alegada e a realidade demonstrada nos autos. 3. No caso, embora a parte agravante afirme depender exclusivamente de pensão por morte, os documentos anexados, como extratos bancários e faturas de cartão de crédito, apontam despesas mensais incompatíveis com o alegado estado de necessidade, indicando possível percepção de rendas complementares. A ausência de documentos essenciais, como a declaração de imposto de renda, também fragiliza a pretensão. 4. A concessão da justiça gratuita exige demonstração objetiva da incapacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da subsistência própria ou familiar, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente quando contraditada por provas em sentido contrário. 5. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014685-84.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VERA LUCIA OLIVEIRA BRANDAO e como apelada CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .